Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conquanto o parágrafo 5o do artigo 664 afirme a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o parágrafo 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão, remetendo o intérprete ao artigo 662. 1.1. Desta forma, no arrolamento comum, o julgamento da partilha, de fato, está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias.

2. Nos termos do artigo 659, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a Sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária.

3. O parcelamento de créditos tributários não constitui óbice para a expedição do formal de partilha, mediante interpretação dos artigos 151, IV, 206 e 192 do Código Tributário Nacional.

4. Agravo conhecido e não provido.